Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS ÀS VIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ante a constatação de que a controvérsia sobre disposições testamentárias não enseja a produção de provas distintas daquelas já acostadas ao acervo probatório, ressai desarrazoado o anseio de remessa dos autos às vias ordinárias, em obediência aos ditames dos arts. 612 do CPC/2015 e 28, I, da Lei 11.697/2008.

2. Recurso não provido.